Tribunal: TJDFT
Processo: 0733996-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733996-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA SAMARA DOS SANTOS, LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES AGRAVADO: CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISA SAMARA DOS SANTOS e LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES contra a decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) movida contra MARCELO (CLEUDIMAR) PEREIRA SARDINHA, que deferiu parcialmente a penhora salarial dos rendimentos do agravado em 10%. Esta Relatoria, ao entender que a penhora do salário do agravado no patamar vigente é suficiente para a quitação do débito, indeferiu o pedido liminar de majoração para 20%. O agravado interpôs agravo interno onde busca a revogação da penhora ou a minoração do patamar vigente (10%). Não parece haver agravo interno porque o agravado em nada sucumbiu na decisão liminar supostamente questionada. Ademais, eventual recebimento da peça como recurso adesivo esbarrada na falta de sua previsão para o agravo de instrumento (artigo 997 § 2°, II, do CPC). Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao agravado e agravante interno se manifestar, caso queira, sobre eventual não conhecimento de seu recurso. Para a manifestação, fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator